Tribunal: TJDFT
Processo: 0732646-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado por concurso de pessoas, com base em prova oral firme, laudo pericial e relatos harmônicos dos policiais e da vítima.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
2.1. A versão apresentada pela vítima mostra-se consistente e harmônica com os demais elementos probatórios, especialmente ao relatar que, após agressões físicas e ameaças, os acusados impediram que ela recolhesse seus pertences.
2.2. A oscilação do réu entre diferentes versões ao longo da persecução penal compromete a credibilidade de sua negativa de autoria, reforçando a plausibilidade da narrativa da vítima.
2.3. A alegação de ausência de dolo específico não se sustenta, pois, a violência empregada pelos acusados permitiu a inversão da posse do bem, caracterizando a consumação do crime de roubo, independentemente da motivação pessoal paralela.
3. Afasta-se um dos registros utilizados para valorar negativamente os antecedentes por ausência de trânsito em julgado, permanecendo válida a exasperação da pena com base na outra condenação mencionada pelo julgador.
4. Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos ao réu primário que conta com apenas uma circunstância judicial negativa valorada em seu desfavor, mostra-se cabível a fixação do regime semiaberto para o início de seu cumprimento, nos termos do artigo 33 § 2o, alínea “b” e 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.